Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600053-29.2024.6.16.0068
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO
E L E I T O R A L .
E M B A R G O S
D E
D E C L A R A Ç Ã O . P U B L I C I D A D E
INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO.
RESPONSABILIDADE DE BENEFICIÁRIO.
MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
Num. 44137302 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:49:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609490566200000043087514
Número do documento: 24101609490566200000043087514
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 16:22:39

1. Embargos de declaração interpostos
contra acórdão que reconheceu a prática de
conduta vedada pela veiculação de
publicidade institucional em período
proibido. O embargante, vice-prefeito e
candidato, alega omissão no acórdão
quanto à sua responsabilização,
argumentando que não teria se beneficiado
diretamente da referida publicidade e que
não possuía poder de decisão sobre a sua
manutenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) definir
se houve omissão no acórdão embargado
quanto à responsabilização do embargante
como beneficiário da conduta vedada,
especialmente em virtude de seu cargo de
vice-prefeito e a falta de provas de benefício
eleitoral direto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) é clara ao estabelecer que a
veiculação de publicidade institucional nos
três meses que antecedem o pleito,
independentemente do conteúdo, é
proibida, salvo exceções específicas
previstas na legislação.

4. A responsabilidade pela conduta vedada
não se limita aos responsáveis diretos pela
publicidade, mas também se estende a
candidatos beneficiários, conforme prevê o
art. 73, § 8º, da Lei nº 9.504/97,
independentemente de seu poder de
decisão sobre a veiculação da publicidade.

5. O acórdão embargado abordou
expressamente a legitimidade passiva do
embargante Renato Silva, vice-prefeito e
pré-candidato, ao reconhecer que, embora
não tenha responsabilidade direta pela
manutenção da publicidade, ele se
beneficiou de sua veiculação, o que é
suficiente para configurar a conduta
vedada.

6. Não houve omissão no acórdão
embargado, sendo evidente a intenção dos
embargantes de rediscutir o mérito da
Num. 44137302 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:49:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609490566200000043087514
Número do documento: 241016094905662000000430

Inteiro teor:
09/11/2024
Número: 0600053-29.2024.6.16.0068

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 10/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de representação nº 0600053-29.2024.6.16.0068,
que reconheceu a Ilegitimidade Passiva do representado Renato Silva, nos termos da
fundamentação, extinguindo o feito sem julgamento do mérito, na forma do inciso VI do artigo 485
do Código de Processo Civil e julgou improcedente a representação em face de Leonaldo Paranhos
da Silva, extinguindo o feito com julgamento do mérito, na forma do inciso I do artigo 487 do
Código de Processo Civil. (Representação Eleitoral ajuizada pelo PSDB - Partido da Social
Democracia de Cascavel/PR, com fulcro no artigo 73, VI, b da Lei nº 9.504/97 e no artigo 15 da
Resolução TSE n. 23.735/2024, em face de Leonaldo Paranhos da Silva. Alegou que a "Prefeitura de
Cascavel manteve no ar os seguintes perfis nas seguintes redes sociais Instagram e Facebook, a
menos de três meses antes da eleição" "semed
https://www.instagram.com/semedcascavel/65SEFIN https://www.instagram.com/sefincascavel/
https://instagram.com/cmeinilceleitesperanca https://instagram.com/cmeiccriancafeliz
https://www.instagram.com/cmeizildaarns/" youtube - https://www.youtube.com/@Cascavel_Prefa
"O que se vê nas páginas citadas não tem caráter de informação, educação ou orientação social,
mas sim "publicidade institucional que, por slogans, logotipos, sinais ou marcas"1 acabam por
identificar "determinado agente público, partido político ou administração pública." "Alega ainda
que, embora não existam vídeos, existe a publicidade institucional acima nas palavras "2ª. Melhor
Cidade do Brasil", e "Eficiência e Transparência"." JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 30/07/2024 E
TÉRMINO). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LEONALDO PARANHOS DA SILVA (DEFENSOR DATIVO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
RENATO DA SILVA (DEFENSOR DATIVO)
ANDRE ALVES DE DEUS (ADVOGADO)
LUCAS ANDRE ALVES DE MELLO (ADVOGADO)

Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA)
(EMBARGADA)
EVERTON SEIDLER (ADVOGADO)
MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
GABRIELLA IVONETE MANTOVANI BECKERT
(ADVOGADO)
CIRO LARGO JUNIOR (ADVOGADO)
ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44137302
16/10/2024
09:49
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.953

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600053-
29.2024.6.16.0068 – Cascavel – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
DEFENSOR DATIVO: LEONALDO PARANHOS DA SILVA
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
DEFENSOR DATIVO: RENATO DA SILVA
ADVOGADO: ANDRE ALVES DE DEUS - OAB/PR60357
ADVOGADO: LUCAS ANDRE ALVES DE MELLO - OAB/PR80094
EMBARGADA: Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA)
ADVOGADO: EVERTON SEIDLER - OAB/PR79803
ADVOGADO: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - OAB/PR19647
ADVOGADO: GABRIELLA IVONETE MANTOVANI BECKERT - OAB/PR118339
ADVOGADO: CIRO LARGO JUNIOR - OAB/PR64709
ADVOGADO: ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR - OAB/PR108654
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: ELEIÇÕES 2024. DIREITO
E L E I T O R A L .
E M B A R G O S
D E
D E C L A R A Ç Ã O . P U B L I C I D A D E
INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO.
RESPONSABILIDADE DE BENEFICIÁRIO.
MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
Num. 44137302 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:49:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609490566200000043087514
Número do documento: 24101609490566200000043087514
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 16:22:39

1. Embargos de declaração interpostos
contra acórdão que reconheceu a prática de
conduta vedada pela veiculação de
publicidade institucional em período
proibido. O embargante, vice-prefeito e
candidato, alega omissão no acórdão
quanto à sua responsabilização,
argumentando que não teria se beneficiado
diretamente da referida publicidade e que
não possuía poder de decisão sobre a sua
manutenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) definir
se houve omissão no acórdão embargado
quanto à responsabilização do embargante
como beneficiário da conduta vedada,
especialmente em virtude de seu cargo de
vice-prefeito e a falta de provas de benefício
eleitoral direto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) é clara ao estabelecer que a
veiculação de publicidade institucional nos
três meses que antecedem o pleito,
independentemente do conteúdo, é
proibida, salvo exceções específicas
previstas na legislação.

4. A responsabilidade pela conduta vedada
não se limita aos responsáveis diretos pela
publicidade, mas também se estende a
candidatos beneficiários, conforme prevê o
art. 73, § 8º, da Lei nº 9.504/97,
independentemente de seu poder de
decisão sobre a veiculação da publicidade.

5. O acórdão embargado abordou
expressamente a legitimidade passiva do
embargante Renato Silva, vice-prefeito e
pré-candidato, ao reconhecer que, embora
não tenha responsabilidade direta pela
manutenção da publicidade, ele se
beneficiou de sua veiculação, o que é
suficiente para configurar a conduta
vedada.

6. Não houve omissão no acórdão
embargado, sendo evidente a intenção dos
embargantes de rediscutir o mérito da
Num. 44137302 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:49:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609490566200000043087514
Número do documento: 24101609490566200000043087514
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 16:22:39

decisão, o que não é cabível em sede de
embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade pela prática de
condutas vedadas em campanhas eleitorais
estende-se tanto aos agentes públicos
responsáveis pela veiculação da
publicidade quanto aos candidatos
beneficiados, conforme art. 73, § 8º, da Lei
nº 9.504/97.

2. A omissão não se configura quando o
acórdão embargado aborda de forma
expressa as questões levantadas nos
embargos.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/1997, art. 73, VI, "b" e § 8º;
CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
REspe 500-33, rel. Min. João Otávio de
Noronha, DJE de 23.9.2014; TSE, AgR-AI
292-93, rel. Min. Og Fernandes, DJE de
8.6.2020.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 14/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração (id. 43972111) opostos por Leonaldo Paranhos da Silva e
Renato da Silva em face do acórdão nº 63.840, por meio do qual esta Corte deu provimento ao
recurso interposto por Federação PSDB Cidadania para reconhecer a legitimidade passiva de
Renato da Silva e julgar procedente a representação, condenando LEONALDO PARANHOS DA
SILVA e RENATO DA SILVA à pena de multa no valor de R$ 5.320,00, de forma individualizada,
nos termos do art. 73, § 4º, da Lei nº 9.504/97.
Num. 44137302 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:49:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609490566200000043087514
Número do documento: 24101609490566200000043087514
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 16:22:39

Alegam os embargantes que haveria omissão no acórdão, uma vez que, não teria sido apontado
no em que medida o embargante Renato Silva é responsável ou beneficiário da conduta vedada.

Contrarrazões pela embargada, pela rejeição (id. 44011896).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, eis que a intimação do acórdão foi publicada
no DJE no dia 06/09/2024 (id. 43973474) e as razões foram protocoladas antes mesmo
disso, no dia 05/09/2024 (id. 43972111).

Por sua vez, a embargada foi intimada para apresentar contrarrazões em
12/09/2024 (id. 44006558) e as apresentou em 13/09/2024 (id. 44011896).

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos
embargos e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que
possuem a seguinte redação:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso posto a julgamento, os embargantes apontam a existência de
omissão concernente à responsabilidade do embargante Renato da Silva, na qualidade
de vice-prefeito, pela conduta vedada descrita no art. 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/97, e
quanto ao benefício eventualmente advindo de tal conduta, uma vez que as publicidades
institucionais inquinadas foram mantidas por apenas 3 dias após o prazo legal.

Argumentam que não foi demonstrado como Renato Silva teria se beneficiado
diretamente da publicidade institucional, especialmente considerando que as publicações
permaneceram no ar por apenas três dias e antes de sua candidatura.
Num. 44137302 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:49:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609490566200000043087514
Número do documento: 24101609490566200000043087514
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 16:22:39

Ademais, destacam que Renato Silva, sendo vice-prefeito, não era
responsável pelas publicações e que o benefício não pode ser presumido de maneira
objetiva, sem prova de conteúdo eleitoral.

A embargada, por sua vez, argumenta que as sanções por condutas vedadas
aos agentes públicos, previstas no artigo 73 da Lei nº 9.504/1997, se aplicam de maneira
objetiva aos candidatos que se beneficiam dessas práticas, como ocorreu no caso dos
embargantes.

Afirma que a inclusão de Renato Silva no polo passivo e o reconhecimento da
infração foram adequadamente justificados e destaca que a retirada da publicidade
institucional antes do período vedado não afasta a responsabilidade dos agentes, uma
vez que a responsabilidade pelo benefício indevido é presumida e objetiva, conforme a
legislação e jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, tendo tais temas sido
devidamente enfrentados pelo acórdão embargado.

Pois bem.

Os embargos não prosperam.

Do acórdão embargado constou expressamente:

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a publicidade
institucional é caracterizada pela veiculação de mensagens que promovem
atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos e
entidades da administração direta e indireta.
Conforme precedentes do Tribunal Superior Eleitoral, "a lei eleitoral proíbe a
veiculação, no período de três meses que antecedem o pleito, de toda e
qualquer publicidade institucional, excetuando-se apenas a propaganda de
produtos e serviços que tenham concorrência no mercado e os casos de
grave e urgente necessidade pública reconhecida pela Justiça Eleitoral"
(AgR-REspe 500-33, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJE de 23.9.2014), e
de que "é vedado veicular publicidade institucional nos 3 meses que
antecedem o pleito, independentemente de o conteúdo ter caráter
informativo, educativo ou de orientação social", bem como que "a
divulgação do nome e da imagem do beneficiário na propaganda institucional
não é requisito indispensável para a configuração da conduta vedada pelo art.
73, VI, b, da Lei nº 9.504/1997" (AgR-AI 292-93, rel. Min. Og Fernandes, DJE
de 8.6.2020).
Nesse sentido, torna-se irrelevante o argumento dos recorridos no sentido de
que as postagens tinham caráter informativo ou educativo. As únicas
exceções descritas pela legislação são a propaganda de produtos e serviços
que tenham concorrência no mercado e os casos de grave e urgente
necessidade pública reconhecida pela Justiça Eleitoral, às quais não se
inserem as publicações constantes da página inquinada no caso concreto.
A afetação à igualdade de oportunidades é evidente, decorrendo da
impossibilidade de qualquer outro pretendente aos cargos de Prefeito e
Vereador de se utilizarem de espaço público oficial, ainda que em meio
digital, para divulgação de atos que os beneficiem.
Num. 44137302 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:49:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609490566200000043087514
Número do documento: 24101609490566200000043087514
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 16:22:39

Por outro lado, também é desarrazoado o argumento dos recorridos no
sentido de que a expedição de ofício e decreto pelo Prefeito Municipal seria
suficiente para afastar a configuração do ilícito.
Com efeito, a jurisprudência reiterada do Tribunal Superior Eleitoral é no
sentido de que é possível responsabilizar os agentes pela prática da conduta
descrita no art. 73, VI, b, da Lei das Eleições, e aplicar a multa estabelecida
no art. 73, § 4º, desse mesmo diploma legal, mesmo que tenha sido
determinada pelo gestor a retirada do material antes do início do
período vedado.
(...)
Outrossim, alegações como o tempo de manutenção da página dentro do
período vedado ou o alcance da página são aspectos que devem ser
sopesados na análise da gravidade da conduta e não na avaliação da sua
configuração.
Diante desses aspectos, a configuração da conduta vedada é extreme de
dúvidas, devendo ser reformada a sentença para julgar procedente a
demanda.

Quanto à responsabilidade de Renato Silva, por outro lado, também restou
expressamente consignado:

Com relação ao representado RENATO, em primeiro grau o juízo declarou a
ilegitimidade, em síntese, por entender ausente qualquer evidência de sua
participação na prática dos atos. Baseou-se em jurisprudência que não exige
a formação de litisconsórcio passivo entre responsáveis e beneficiários em
casos que envolvem apenas a aplicação de multa, desde que os
responsáveis pelo ilícito estejam presentes no polo passivo da ação.
O recorrente argumenta que Renato Silva, era, então, pré-candidato a
prefeito, apoiado pelo atual mandatário Leonaldo Paranhos, e que ocupa
cargo público, portanto seria beneficiário da propaganda institucional.
Defende que a jurisprudência do TSE exige o litisconsórcio passivo
necessário entre o agente responsável pela conduta vedada e o candidato
beneficiado. Diante disso, o recorrente pleiteia a reforma da sentença para
que Leonaldo seja considerado parte legítima na demanda.
Em contrarrazões, Renato argumenta que, como vice-prefeito, não possui
poder de decisão sobre as atividades desempenhadas nas redes sociais da
Prefeitura de Cascavel, sendo essa uma atribuição do chefe do Poder
Executivo; cita jurisprudência no sentido de que a responsabilidade por
publicações institucionais recai sobre o Prefeito e eventuais secretários e não
sobre o vice-prefeito.
Pois bem. Em termos de responsabilização, o § 8º do art. 73 da Lei nº
9.504/97 é claro ao dispor que as sanções do § 4º - suspensão da conduta e
multa - são aplicáveis aos agentes públicos responsáveis pelas condutas
vedadas e aos partidos, coligações e candidatos que delas se beneficiarem.
Imperioso para o deslinde da causa é destacar a diferenciação realizada pelo
texto legal ao estabelecer que o responsável direto pela conduta
necessariamente deve ser agente público, exigência não estendida aos
beneficiários, aos quais basta ostentarem a condição de (pré-)candidato.
Restou incontroverso que, à época das publicações, Renato ocupava o cargo
Num. 44137302 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:49:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609490566200000043087514
Número do documento: 24101609490566200000043087514
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 16:22:39

de vice-prefeito e demonstrou-se, por meio de captura de telas das redes
sociais privadas, que se apresentava como pré-candidato em Cascavel.
Pesquisas públicas atuais por meio do Divulgacand demonstram que ele
efetivou o pedido de registro de sua candidatura.
Não se pode acolher os argumentos de Renato no sentido de que, como vice-
prefeito, não possuía poder de decisão sobre a manutenção ou não da
publicidade institucional. A afirmação, embora verdadeira, se prestaria
apenas para afastar sua responsabilidade direta pela conduta, mas não na
qualidade de beneficiário dela.
Nesse contexto, há elementos concretos aptos a estabelecer a legitimidade
passiva e a responsabilidade de Renato como beneficiário da conduta vedada
perpetrada pelo atual Prefeito Municipal, sendo de rigor a procedência da
demanda em seu desfavor.

Portanto, verifica-se que no acórdão embargado foram consignados
fundamentos suficientes, escorados na jurisprudência e na doutrina, para a efetiva
responsabilização do embargante Renato Silva pelas condutas vedadas descritas na
representação, não havendo que se falar em omissão.

Da mesma forma, foram consideradas as circunstâncias do caso concreto
para o estabelecimento da multa aplicável no mínimo legal, a ser paga individualmente
por cada um dos embargantes.

Fica claro, outrossim, que os embargantes pretendem a rediscussão do
julgado, o que não pode ser admitido na estreita via dos aclaratórios.

Não obstante, o art. 1.025 do CPC é expresso no sentido de que
"consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins
de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou
obscuridade", o que lhe possibilitará repisar o argumento em eventual recurso futuro.

Por fim, não se configurando quaisquer dos vícios narrados pelos
embargante, a manutenção do acórdão é medida de rigor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E REJEITO os embargos de declaração.

Revise-se a autuação para fazer constar o polo ativo como "embargantes".

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

Num. 44137302 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:49:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609490566200000043087514
Número do documento: 24101609490566200000043087514
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 16:22:39

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600053-29.2024.6.16.0068 - Cascavel - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE
RODRIGO SADE - EMBARGANTE: LEONALDO PARANHOS DA SILVA - Advogados do(a)
EMBARGANTE: GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- PR58425-A, CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A - EMBARGANTE: RENATO DA
SILVA - Advogados do(a) EMBARGANTE: ANDRE ALVES DE DEUS - PR60357, LUCAS
ANDRE ALVES DE MELLO - PR80094 - EMBARGADA: FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA
(PSDB/CIDADANIA) - Advogados do(a) EMBARGADA: EVERTON SEIDLER - PR79803,
MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - PR19647, GABRIELLA IVONETE MANTOVANI
BECKERT - PR118339, CIRO LARGO JUNIOR - PR64709, ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR -
PR108654, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, PAULO HENRIQUE
GOLAMBIUK - PR62051-A, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, MAITE CHAVES NAKAD
MARREZ - PR86684-A, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, NAHOMI
HELENA DE SANTANA - PR107712, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, MARIA
VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, JULIANO GLINSKI PIETZACK -
PR118442, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 14.10.2024

Num. 44137302 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:49:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609490566200000043087514
Número do documento: 24101609490566200000043087514
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 16:22:39